Tribunal: TJSP
Processo: 0017460-84.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, ATA No 27, de 20/09/2017, DJE no 216, divulgado em 22/09/2017.
Correção monetária e Juros de mora – Correção monetária que deverá ser calculada com base no IPCA-E,

Ementa:
APELAÇÃO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, ATA No 27, de 20/09/2017, DJE no 216, divulgado em 22/09/2017.
Correção monetária e Juros de mora – Correção monetária que deverá ser calculada com base no IPCA-E, enquanto os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/2009, conforme o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810 (em 20/09/2017 – Rel. Ministro, Luiz Fux - STF), que pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, em juízo de retratação.
Readequação do v. Acórdão, apenas em relação aos consectários legais incidentes sobre a condenação, dando-se parcial provimento ao apelo dos autores e acolhendo-se em parte o reexame necessário, nesse ponto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 0017460-84.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados/apelantes FLAVIO JOSE ZORZETTO (E OUTROS(AS)),
ALDONIA KUCINSKAS, ALEXANDRE MAURO ZIEGLITZ DE
CASTRO NEVES, ESTANISLAU LOURANÇO DE ALMEIDA NETO,
GRACIA BRUCCO, ORESTES MARTINS DE OLIVEIRA, ANUAR
FRAIHA, CELSO CARDOSO, DJALMA MELVINO DA SILVA,
ELIZABETH DE FREITAS MADEIRA, FRANKLIN PEREIRA DO
NASCIMENTO, BERENICE MARCONI INFANTE VIEIRA, IZABEL
SARAIVA SILVA, JUNIA DE CARVALHO MOURA, CREUSA
BRUCCO,
ORMELIO
CAPORALINI,
CREUDE
APARECIDA
AMARAL, ERNESTINO ALVES DE SOUZA e JULIETA RIBEIRO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em juízo de retratação,
readequaram o v. Acórdão, apenas em relação aos consectários legais
incidentes sobre a condenação, aplicando-se o decidido no julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, pelo STF, dando,
assim, parcial provimento ao apelo dos autores e acolhendo parcialmente o
reexame necessário,", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0017460-84.2013.8.26.0053 - V. 10.382 - mcv
ACF no 10.382/2019
8a Câmara de Direito Público
Apelação/Reexame Necessário 0017460-84.2013.8.26.0053
Readequação do Acórdão (art. 1.040, II, do CPC/2015)
Comarca de São Paulo
Apelante/Apelado:
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelante/Apelado:
Flavio José Zorzetto e outros
APELAÇÃO
Manifestação sobre eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção do
v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara
de Direito Público, considerando o julgamento do
mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF,
ATA No 27, de 20/09/2017, DJE no 216, divulgado
em 22/09/2017.
Correção monetária e Juros de mora Correção
monetária que deverá ser calculada com base no
IPCA-E, enquanto os juros moratórios devem ser
calculados com base no índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com redação da Lei no
11.960/2009, conforme o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810 (em
20/09/2017 Rel. Ministro, Luiz Fux - STF), que
pacificou a questão dos consectários legais
incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Pública, em juízo de retratação.
Readequação do v. Acórdão, apenas em relação
aos consectários legais incidentes sobre a
condenação, dando-se parcial provimento ao apelo
dos autores e acolhendo-se em parte o reexame
necessário, nesse ponto.
Trata-se de determinação do eminente
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, a fim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0017460-84.2013.8.26.0053 - V. 10.382 - mcv
que esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, considerando o
julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF,
DJe de 20/11/2017, ante o posicionamento adotado, realize o
juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inc. II, do Código
de Processo Civil.
É o relatório.
O v. Acórdão de fls. 281/301 deve ser
parcialmente alterado, sendo de rigor a retratação prevista no art.
1.041, § 1o, do CPC/2015, para que seja adotado o entendimento
do C. Supremo Tribunal Federal.
No que diz respeito aos juros moratórios
incidentes sobre os valores finais para pagamento, tendo em vista
não ostentar natureza tributária, deve-se observar o disposto no
artigo 1o-F da lei Federal no 9.494/97, com a redação que lhe foi
dada pelo art. 5o da lei Federal no 11.960/2009.
Nesse ponto, de se mencionar que a
declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do referido
dispositivo teve alcance limitado, como se vê da manifestação do
Ministro Luiz Fux, no Tema de Repercussão Geral no 810, no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, julgado em 20/09/2017:
“Ao concluir, na sessão desta quarta-feira
(20), o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, em
que se discutem os índices de correção monetária e os juros de
mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas
contra a Fazenda Pública, o Plenário do Supremo Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0017460-84.2013.8.26.0053 - V. 10.382 - mcv
Federal (STF) definiu duas teses sobre a matéria.
A primeira tese firmada, referente aos juros
moratórios e sugerida pelo relator do recurso, Ministro Luiz Fux,
dispõe:
“O artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com
redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, “caput”);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundos o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F
da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009.”
Já quanto à segunda tese, relativa à correção
monetária, decidiu o Ministro que:
“O artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a
redação dada pela lei no 11.960/2009, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0017460-84.2013.8.26.0053 - V. 10.382 - mcv
desproporcional ao direito de propriedade (CF, art. XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.”
Sendo assim, em observância ao disposto no
julgamento proferido pelo colendo Plenário do STF, foi afastado
o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção
monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no
período anterior à expedição do precatório, e em seu lugar, o
índice de correção monetário adotado foi o IPCA-E. Quanto aos
juros de mora incidentes sobre esses débitos, o julgamento
manteve o uso do índice de remuneração da poupança previsto
na Lei no 11.960/2009, apenas para débitos de natureza não
tributária.
Na hipótese, a condenação imposta à ré é de
natureza não tributária, e a correção monetária deverá ser
calculada com base no IPCA-E e os juros moratórios devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/2009,
por força do julgamento no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, do STF.
Ante o exposto, em juízo de retratação,
readequa-se o v. Acórdão, apenas em relação aos
consectários legais incidentes sobre a condenação, aplicando-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0017460-84.2013.8.26.0053 - V. 10.382 - mcv
se o decidido no julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema no 810, pelo STF, dando-se, assim, parcial
provimento ao apelo dos autores e acolhendo parcialmente o
reexame necessário, apenas nesse ponto, nos termos acima.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator